Tribunal: STF
Processo: HC 251809
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Santos Costa, em favor de Norberto Zardo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 897.836/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Na hipótese em análise, o habeas corpus deixou de ser conhecido por ser mera reiteração de pedido anterior, uma vez que no AREsp n. 2.264.851/ES foi formulada idêntica pretensão em favor do ora agravante, momento em que, ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática, expressamente foi ressaltada a ausência de ilegalidade na dosagem da pena-base. Nas presentes razões recursais, a parte agravante não impugnou tal ponderação. 2. O princípio da dialeticidade impõe ao insurgente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 4)



    O impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, como incurso no art. 121, § 2º, I, II, e IV, do Código Penal, após ter ceifado a vida de seu próprio irmão. (eDOC 1)



    Afirma que houve valoração inadequada das circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, pois o Juízo de origem não fundamentou adequadamente a exasperação da pena quanto à culpabilidade e à conduta social do paciente. Assim, entende que a pena-base deve ser aumentada apenas em 1/8.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus “para que seja adotado critério razoável para valoração na primeira fase, sugerindo o importe de 1/8 sobre o intervalo, redimensionando a pena do paciente para 21 anos de reclusão”. (p. 5)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifica-se que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado em 18.10.2023. (eDOC 8)



    Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Ainda que ultrapassado esse grave óbice, ao writ não acolhe melhor sorte.



    No que se refere à exasperação da pena-base, transcrevo os fundamentos do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Aresp 2.264.851/ES:



    “Trata-se de agravo interposto por NOBERTO ZARDO contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição da República, apresentado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no julgamento da Apelação Criminal n. 0000302-10.2019.8.08.0052. 



    Consta nos autos que o Agravante foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, II, e IV, do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão (fls. 1442-1443). 



    Irresignada, a Defesa recorreu ao Tribunal de origem, que negou provimento à apelação defensiva (fls. 1517-1536) e rejeitou os embargos de declaração (fls. 1547-1552). 



    Nas razões do recurso especial, aponta-se divergência jurisprudencial e ofensa ao art. 59 do Código Penal, sob o argumento de que "à exceção dos motivos, não foi apresentado fundamento idôneo para exasperar a pena-base em relação às demais circunstâncias judiciais, pelo que a pena merece ser ajustada" (fl. 1559).



    [...]



    Quanto à alegada violação do art. 59 do Código Penal, o Tribunal de origem fundamentou a dosimetria da pena do Recorrente nos seguintes termos:



    "No tocante à culpabilidade o magistrado ressaltou que o apelante planejou o homicídio de seu próprio irmão. 



    A conduta social foi valorada negativamente uma vez que, pelo que se extrai dos autos e foi confessado pelo próprio apelante, o mesmo se dedica a atividades de agiotagem, o que, nos termos indicados pelo magistrado 'causa desavenças sociais entre credores e devedores'. 



    Os motivos do crime foram valorados negativamente uma vez que toda a empreitada criminosa foi organizada porque o apelante não se conformava com divisão da herança de seu genitor. 



    Cumpre ressaltar que o Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras inscritas no § 2° do artigo 121, dentre elas o motivo fútil (inciso II), o que autoriza a valoração negativa da referida circunstância judicial, não servindo esta para elevar os patamares máximo e mínimo da pena. 



    Por fim, no tocante às consequências, o magistrado apontou que o apelante tinha plena ciência de que a vítima possuía um filho com necessidades especiais, o qual dependia integralmente do cuidado dos pais, ambos mortos na empreitada criminosa. 



    Importante, neste ponto, realizar breve resumo dos fatos criminosos reconhecidos pelo Conselho de Sentença e que delimitam os atuais contornos da condenação: o apelante, insatisfeito com a divisão da herança de seu genitor e com o fato de que a vítima, seu irmão Gilberto, adquiriu quota parte de duas irmãs e passou a residir na casa do genitor, contratou terceiros para das cabo da vida do irmão, o qual sabia ter um filho com necessidades especiais e que dele dependia integralmente. 



    Cumpre ressaltar que na mesma empreitada também foi vitimada fatalmente Maria Luzia Turetta Zardo, esposa de Gilberto, bem como foi atingido Regino Sotelli, conhecido do casal que se encontrava na propriedade no momento. 



    Esses dois últimos, no entanto, não resultaram em condenações em desfavor do apelante. 



    Feitas tais considerações e a despeito das valorosas ponderações realizadas pelo advogado em sua sustentação, não vejo desproporção na fixação da pena-base, em especial diante do grande desvalor da conduta levada a cabo pelo apelante, dentro de seu seio familiar, motivado por questões fúteis." (fl. 1534, sem grifos no original.)



    Como se vê, houve fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e dos motivos e consequências do crime, pois o Tribunal de origem não empregou elementos abstratos ou inerentes ao próprio tipo penal para justificar a majoração, mas apontou elementos concretos e específicos do caso em apreço. 



    O fato de o Recorrente haver praticado homicídio contra seu próprio irmão ultrapassa sobremaneira a culpabilidade inerente ao tipo penal. Do mesmo modo, a motivação fútil, decorrente de disputa por herança, foi confirmada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri e autoriza a imposição de sanção mais grave. 



    Em relação à conduta social, é certo que a prática de agiotagem é fonte de perturbação social e de disputas ilegais entre credores e devedores. Além disso, o fato de a conduta do Réu haver privado uma pessoa com deficiência do convívio paterno e da sua assistência material é extremamente reprovável e merece ser adequadamente sancionada. 



    De fato, as circunstâncias apontadas no acórdão estadual não são simples considerações genéricas, mas elementos concretos do caso e não inerentes ao tipo penal, aptos a demonstrar a maior gravidade da conduta individualizada do Recorrente, motivo pelo qual não se constata nenhuma ilegalidade na majoração da pena-base”. (eDOC 16)



    A jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente